Tribunal: TJES
Processo: 0000313-38.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Financiamento de Produto; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-38.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. e outros

APELADO: VALERIA BELCHIOR SOARES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por VALÉRIA BELCHIOR SOARES e BANCO FIAT S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito, (i) reconheceu a validade da cobrança da tarifa de cadastro; (ii) reconheceu a abusividade das tarifas denominadas “seguro de proteção financeira” e “despesas com registro de contrato/gravame no órgão de trânsito”, determinando a restituição simples dos valores correspondentes; (iii) condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de ausência de dialeticidade recursal; (ii) aferir a legalidade da cobrança das tarifas contratadas, notadamente a tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e seguro prestamista; (iii) definir a forma de restituição dos valores considerados indevidos e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura ausência de dialeticidade recursal quando as razões do recurso atacam de forma específica os fundamentos da sentença recorrida e justificam o pedido de reforma.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, inclusive de financiamento de veículos, dada a configuração de relação de consumo entre as partes.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro em contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que cobrada uma única vez no início do relacionamento e sem onerosidade excessiva.

A validade da tarifa de registro de contrato depende da efetiva prestação do serviço e da comprovação documental do registro do gravame no órgão de trânsito, ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira.

Configura prática abusiva a inclusão compulsória de seguro prestamista no contrato, especialmente quando vinculado a seguradora do mesmo grupo econômico do agente financiador, sem opção ao consumidor.

A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC exige demonstração de cobrança indevida em descompasso com a boa-fé objetiva, sendo inaplicável quando os descontos ocorreram antes da modulação fixada no EREsp nº 1.413.542/RS, devendo, no caso, ocorrer de forma simples.

A autora decaiu da maior parte dos pedidos formulados, impondo-se a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios para 12%, observada a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

A tarifa de cadastro é válida se cobrada no início do relacionamento e em valor não excessivo, conforme a Resolução CMN nº 3.518/2007.

A tarifa de registro de contrato exige comprovação da efetiva prestação do serviço e do registro do gravame no órgão competente.

É abusiva a inclusão de seguro prestamista no contrato sem liberdade de escolha do consumidor, especialmente quando vinculado a seguradora do mesmo grupo econômico do financiador.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé objetiva e só se aplica a cobranças posteriores a 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, 98, § 3º, 1.010 e 1.013, § 1º; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013.
STJ, Súmula nº 297.
STJ, Súmula nº 566.
STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08/11/2017, DJe 24/11/2017 (Tema nº 958).
STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.
STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/02/2019, DJe 06/03/2019 (Tema nº 972).
TJES, Apelação nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023.
TJES, Apelação Cível nº 0015266-20.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 01/11/2023.
TJES, Apelação Cível nº 5000490-59.2020.8.08.0026, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18/10/2024.
TJES, Apelação Cível nº 0019896-66.2012.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 22/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por Valéria Belchior Soares e Banco Fiat S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

De início, registro que
não viceja a questão preliminar fundada na ausência de dialeticidade recursal
aerguida pelo Banco Fiat S.A. em suas contrarrazões (id. 35497661), sob o fundamento de que as razões recursais não atacam de forma específica os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação do apelado, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Isso porque da petição recursal se extrai, com clareza, as razões pelas quais a apelante se volta contra a reconhecida validade da tarifa de cadastro, da necessidade de se determinar a restituição em dobro do indébito, bem como da necessidade de redimensionamento dos ônus sucumbenciais, razão pela qual não há que se falar em ausência de dialeticidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade da cobrança de tarifas pactuadas e cobradas no “contrato de financiamento/empréstimo pessoal” n. 46108683-7 (fls. 26-30), insurgindo-se as partes contra a sentença que (i) reconheceu a validade da cobrança da tarifa de cadastro; (ii) reconheceu a abusividade das tarifas denominadas “seguro de proteção financeira” e “despesas com registro de contrato/gravame no órgão de trânsito”, determinando a restituição simples do valor a elas correspondente; (iii) condenou a apelante Valéria ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba.

De início, todavia, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de
contrato de crédito para financiamento de veículo automotor
(art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

No tocante à
tarifa
de registro de contrato
, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a sua cobrança, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e/ou o valor cobrado não se revele excessivo.

A propósito, vale conferir a tese firmada no referido julgamento:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Nessa mesma linha de entendimento, conforme já decidido por esta colenda 2ª Câmara Cível, “
é valida a taxa de ressarcimento de despesa com registro de contrato, quando o serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor. Tal despesa consiste em encargo compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução 320/2009) no intuito de impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé. Embora haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado
(TJES, Apelação Cível n. 5000490-59.2020.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 18.10.2024).

Entretanto, da percuciente leitura dos autos, não constatei cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou outro documento idôneo, a exemplo de comprovante de protocolo do requerimento junto ao órgão de trânsito competente, capaz de atestar que tenha sido inserido, na documentação do veículo adquirido por meio do financiamento, gravame eletrônico hábil à comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado.

Daí porque concluo que, quanto à tarifa de registro de contrato/gravame eletrônico, uma vez comprovado o pagamento da despesa pela autora (CPC, art. 373, inciso I), cabia à instituição financeira demonstrar a prestação do serviço (CPC, art. 373, inciso II) capaz de justificar o repasse da despesa, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que não viceja, neste ponto, a pretensão recursal da ré.

Quanto à inclusão do
seguro
prestamista nos contratos de financiamento, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, no Tema n. 972, no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.”

Com efeito, no caso analisado, ao cotejar os elementos trazidos pela inicial e a argumentação tecida no recurso de apelação, entendo que não merece guarida a tese de que a contratação do seguro se deu de forma regular, de modo a justificar a inserção da quantia de R$ 371,93 no saldo devedor do contrato de financiamento (fls. 26, itens 3.6 e 5).

Isso porque a ausência de juntada, pela ré, da apólice correspondente ao seguro contratado, bem como o fato de que ele fora contratado, sem qualquer outra opção, com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico do agente financiador (Grupo Itaú e Banco Fiat), indica que no momento da contratação não houve disponibilização à consumidora da faculdade de contratar com outras seguradores ou até mesmo a existência de campo no contrato onde poderia optar pela não contratação do seguro, implicando, como consectário, prática abusiva vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, confira-se:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE DO SEGURO CONTRATADO – VENDA CASADA – VALIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – REGULARIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário com seguradora que integra o mesmo grupo econômico da apelante/apelada, o que acentua que não houve a liberdade de escolha do consumidor e a prática vedada de venda casada.
2. A tarifa de avaliação de bem perfez o montante de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), o que é ínfimo em relação ao valor total financiado, e a instituição financeira apelante/apelada comprovou que o serviço foi efetivamente prestado, logo, não há que se falar em abusividade. 3. As taxas de juros mensal e anual não ultrapassam de modo significativo as taxas médias de mercado praticadas à época da contratação, o que inviabiliza a revisão almejada pelo consumidor. 4. O mero reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais referentes ao registro de contrato e ao seguro não denota má-fé da credora fiduciária, portanto, correta a determinação de restituição de forma simples dos valores pagos indevidamente 5. Recursos conhecidos e improvidos. Condenação do apelado/apelante ao pagamento de honorários recursais.

Nesse cenário, não prospera, quanto às tarifas retromencionadas, a irresignação recursal apresentada pela ré.

No que diz respeito ao recurso de apelação interposto pela autora, em relação à cobrança de
tarifa de cadastro
, o c. STJ fixou tese no sentido ser “válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ, Segunda Seção, REsp no 1.255.573/RS, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Sobre isso, inclusive, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula nº 566, no sentido de que “
n
os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Na mesma linha, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE EM HAVENDO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE – COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – EXCESSO NA COBRANÇA NÃO DESCORTINADO – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE CULPA INESCUSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, máxime por se tratar da parte hipossuficiente na relação de consumo, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira. 2)
A validade da tarifa de cadastro foi reconhecida em tais julgados, por estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que resultou na edição da Súmula no 566/STJ, segundo a qual “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe de 29/02/2016).
3) Por se tratar de contrato celebrado no dia 23/04/2010, isto é, posteriormente ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, deve ser considerada legítima a cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor (R$ 509,00), corresponde a cerca de 2% do preço do bem financiado (R$ 22.900,00), não deve ser tido por excessivo. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019896- 66.2012.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/09/2023)

Assim, a cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 690,00 (fl. 26, item 3.5), não se afigura abusiva, na medida em que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre a as partes, estando, ademais, em valor que não evidencia onerosidade excessiva, por representar apenas 2,3% do valor total financiado, evidenciando-se lídima a cobrança inserida no contrato de financiamento.

No que atine à forma de restituição do que foi indevidamente cobrado no contrato,
tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

Como efeito consequencial do entendimento assentado pelo Tribunal da Cidadania, considerando que os descontos ocorreram a partir do ano de 2011 e tiveram duração de 60 meses, escorreita a r. sentença em reconhecer o cabimento da repetição, na forma simples, do indébito.

Por fim, a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, depreende-se que a autora pretendia, na inicial, além da declaração de abusividade das tarifas descritas, o reconhecimento da cobrança excessiva de R$ 23.748,00 -, logrando, tão somente ser ressarcida na quantia de R$ 418,81 -, correspondente à soma dos valores correspondentes ao seguro e à inclusão de gravame eletrônico. Insofismável, portanto, que decaiu em grande parte dos pedidos, atraindo para si, como consequência, a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.

Posto isso,
conheço
dos recursos de apelação interpostos por
VALÉRIA BELCHIOR SOARES
e
BANCO FIAT S.A.
e a eles
nego provimento
, para manter incólume a sentença recorrida.

Como consequência deste julgamento,
majoro
os honorários advocatícios fixados em desfavor da autora
VALÉRIA BELCHIOR SOARES
para 12%, assegurando, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)